Tribunal: TJDFT
Processo: 0028303-50.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando ausente manifestação da parte autora após o transcurso de mais de 30 dias, e sendo esta intimada pessoalmente para suprir a falta, deixa de promover o andamento do processo (art. 485, III, §1o, do CPC). ( ). 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1914681, 07089514920238070006, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.